Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729844-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ONISHI, ELISA EIKO NAGAHASHI ONISHI RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ASSINATURA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex), pois fundadas em direito pessoal. 2. Conforme previsão do artigo 189, do CC, "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". 3. O termo inicial para a contagem da prescrição nas ações de revisão de cláusula contratual é a assinatura do contrato. 4. Embora a obrigação seja de trato sucessivo, as cláusulas sustentadas como abusivas já existiam desde a assinatura do pacto. 5. Na hipótese dos autos, uma vez constatado o lapso temporal superior a vinte anos entre a data de assinatura do contrato e o ajuizamento da demanda, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão revisional. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 177 do Código Civil de 1916, 205 e 2.028, ambos do Código Civil de 2002, sustentando a inocorrência da prescrição. Asseveram que o contrato se iniciou em outubro de 1992, portanto, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, devendo ser aplicada a prescrição vintenária. Defendem, ainda, que deve se considerar o termo inicial da prescrição como sendo a data do último pagamento indevido, que ocorreu em 2005, quando foi extirpada do contrato a cláusula abusiva que permitia a capitalização mensal de juros. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial; b) artigo 487 do Código de Processo Civil, discorrendo sobre a ausência da exceção de prescrição. Afirmam que a parte recorrida sequer apresentou pedido de reconhecimento de prescrição na sua defesa, como bem notado pelo voto divergente no acórdão combatido, não sendo possível o Poder Judiciário reconhecer ex officio a prescrição no presente caso. Articulam que o fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Logo, é por isso que a prescrição configura matéria suscetível por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial peremptória e sem a efetiva defesa indireta do devedor nada poderia ocorrer de forma automática para encobrir a pretensão do credor. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 487 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028